Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702019-14.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Embargos de declaração da apelante-autora Sustentare Saneamento S/A incluídos na 4a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 12/2/2025 a 19/2/2025. A Procuradoria de Justiça, após remessa dos autos para ciência da inclusão em pauta, observa (id. 67934349) que não houve manifestação da parte adversa e pugna por nova vista dos autos, após a juntada das contrarrazões ou do decurso do prazo conferido aos embargados. Acolho o pleito ministerial. À Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Após, aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração. Decorrido o prazo, à Procuradoria de Justiça. Depois, tornem conclusos. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora